Tribunal: TJDFT
Processo: 0715688-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. INALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE DETERMINARAM A MEDIDA. FATO NOVOS. SUPOSTA NOVA AMEAÇA. DIVERSAS AÇÕES PENAIS EM TRÂMITE E CONDENAÇÕES. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato a periculosidade do paciente e a necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima, não se verifica o alegado constrangimento ilegal na medida cautelar decretada e nem no indeferimento do pedido de sua revogação, em decisões suficientemente fundamentadas.

2. O monitoramento eletrônico mostra-se imprescindível à proteção da integridade física e psíquica da vítima.

3. No caso, consta das informações prestadas pela alegada autoridade coatora que tramitam e/ou tramitaram em seu Juízo (Juizado da Mulher) diversos processos em que o ora paciente consta como ofensor da vítima, havendo 5 (cinco) condenações de ações penais por crimes cometidos contra a mesma ofendida, sendo 4 (quatro) delas por crime envolvendo descumprimento de Medida Protetiva de Urgência.

4. A decisão impugnada noticia nova ocorrência policial registrada pela ofendida neste ano de 2023, por meio da qual comunica descumprimento das medidas protetivas de urgência pelo paciente, o qual teria entrado em contato com a vítima por meio de mensagem e a ameaçado, indicando, assim, a existência de fato novo que justifica a renovação da medida cautelar da monitoração eletrônica.

5. Habeas Corpus conhecido, ordem denegada.